Tribunal: TJSP
Processo: 2048451-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – EMPRESA SOB INTERVENÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES E DOS ATOS CONSTRITIVOS – INADIMISSIBILIDADE - As obrigações assumidas pelas instituições de previdência privada são de caráter alimentar e assistencial, sem fins lucrativos, logo não podem ser suspensas em razão de Intervenção – Indeferimento mantido - JUSTIÇA GRATUITA – Súmula 481 do STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – EMPRESA SOB INTERVENÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES E DOS ATOS CONSTRITIVOS – INADIMISSIBILIDADE - As obrigações assumidas pelas instituições de previdência privada são de caráter alimentar e assistencial, sem fins lucrativos, logo não podem ser suspensas em razão de Intervenção – Indeferimento mantido - JUSTIÇA GRATUITA – Súmula 481 do STJ – Concessão – Possibilidade - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048451-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante PORTUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, é agravada REGIANE CORTES DE JESUS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2048451-27.2020.8.26.0000 SÃO VICENTE VOTO No 48516 2/5
VOTO No 48.516
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2048451-27.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 0006690-65.2016.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO: REGIANE CORTES DE JESUS
INTERESSADO: INSTITUTO PORTUS DE SEGURIDADE SOCIAL (PORTUS -
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL- SOB INTERVENÇÃO)
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA –
EMPRESA SOB INTERVENÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO
DAS EXECUÇÕES E DOS ATOS CONSTRITIVOS –
INADIMISSIBILIDADE - As obrigações assumidas pelas
instituições de previdência privada são de caráter alimentar e
assistencial, sem fins lucrativos, logo não podem ser suspensas em
razão de Intervenção – Indeferimento mantido - JUSTIÇA
GRATUITA – Súmula 481 do STJ – Concessão – Possibilidade -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Portus Instituto de
Seguridade Social contra a decisão de fls. 128 que rejeitou a impugnação alicerçada no
reconhecimento de excesso de execução, bem como indeferiu o pedido de suspensão das
execuções e dos atos constritivos, sob o fundamento de que as verbas discutidas na
demanda são de caráter alimentar e não de natureza trabalhista, motivo pelo qual
inaplicável o enunciado 304 do TST.
Preliminarmente, requer o agravante a justiça gratuita.
No mérito, alega inexigível qualquer pagamento, eis que a suspensão da
execução decorre de previsão legal destinada a garantir ao processo de intervenção federal
condições de buscar medidas técnicas que possam sanear o déficit e preservar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2048451-27.2020.8.26.0000 SÃO VICENTE VOTO No 48516 3/5
adimplemento de obrigações futuras, além de possuir como objetivo precípuo resguardar
os direitos futuros dos participantes e assistidos.
Por tais razões, requer seja determinada a suspensão, em razão do disposto
na alínea “a” do art. 6o da Lei 6.024/74, tornando inexigível qualquer pagamento por parte
desta entidade.
Recurso tempestivo processado somente no efeito devolutivo, com resposta
(fls. 100/102).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O Instituto foi condenado ao pagamento de suplementação da pensão por
morte desde a data do óbito do segurado junto ao INSS, consignado que o valor deve ser
corrigido monetariamente pelo IGP-M a contar da distribuição e juros legais a partir da
citação.
Insurge-se quanto ao indeferimento de pedido de suspensão da execução em
razão do decreto de intervenção.
A irresignação não merece acolhida.
Há vários precedentes, inclusive desta Câmara, que afastam a aplicação do
art. 6o da Lei no 6.024/74. Isto porque as obrigações assumidas pelas instituições de
previdência privada são de caráter alimentar e assistencial, sem fins lucrativos, logo não
podem ser suspensas em razão de intervenção.
Neste sentido:
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVIDÊNCIA PRIVADA PORTUS -
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PAGAS

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de
suspensão da execução, formulado em razão do regime de intervenção federal ao qual está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2048451-27.2020.8.26.0000 SÃO VICENTE VOTO No 48516 4/5
submetida a agravante (entidade de previdência privada). A suspensão da execução de
que trata o artigo 6o da Lei 6.024/74 se aplica apenas às instituições financeiras que
auferem lucro e não às entidades de previdência privada, em razão de sua natureza
jurídica assistencial, cujas obrigações têm caráter alimentar. As regras que regem a
intervenção nas instituições financeiras se aplicam subsidiariamente e apenas no que
couberem às entidades de previdência privada, nos termos do artigo 62 da LC 190/2001.
No caso, não se aplica o disposto no artigo 6o da Lei 6.024/74. Decisão mantida. Recurso
de agravo de instrumento não provido. (AI 2156701-28.2018.8.26.0000; Rel. Marcondes
D'Angelo; 25a Câmara de Direito Privado, j. 29/08/2018).
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO
DEFINITIVO DE SENTENÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA SOB
INTERVENÇÃO FEDERAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Normas que regem as instituições financeiras só se aplicam "no que couber" às
instituições de previdência complementar. Art. 62 da LC 109/2001. Decisão reformada.
Recurso provido (AI 2219016-58.2019.8.26.0000; Rel. Cesar Lacerda; 28a Câmara de
Direito Privado, j. 07/10/2020).
Ademais, houve sucessivas prorrogações da intervenção que reforçam a
inaplicabilidade da suspensão ao caso.
A propósito:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. (...) ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA SOB
INTERVENÇÃO FEDERAL. As obrigações assumidas pelas instituições de previdência
privada são de caráter alimentar e assistencial, sem fins lucrativos, logo não podem ser
suspensas em razão de Intervenção. Por outro lado, o art. 4o, da Lei 6.024/74 prescreve
que o período da intervenção não excederá a seis meses, o qual, por decisão do Banco
Central do Brasil, poderá ser prorrogado uma única vez, até o máximo de outro semestre.
Regime de Intervenção decretado desde 17.12.15. Transcurso do prazo ultrapassado.
Decisão reformada. Recurso provido. (AI no 2073008-49.2018.8.26.0000; Rel. Campos
Petroni; 27a Câmara de Direito Privado; j. 24/06/2020).
Tocante à justiça gratuita, dispõe a Súmula 481 do STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2048451-27.2020.8.26.0000 SÃO VICENTE VOTO No 48516 5/5
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
No caso dos autos, a alegação da agravante encontra respaldo nos balanços
patrimoniais bem como nos demonstrativos acostados aos autos, que exibem a realização
de auditoria contábil e atuarial, revelam situação deficitária e atestam a grave dificuldade
financeira (fls. 26/63 destes autos), a concluir que se enquadra na situação excepcional.
Mesmo sendo entidade patrocinada por advogado particular, o fato é que
passa por dificuldades financeiras a autorizar a concessão do benefício.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento em parte ao recurso, apenas no
tocante à concessão de justiça gratuita.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator